Tribunal: TJPA
Processo: 0001757-84.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001757-84.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO SANTANA FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO 0001757-84.2015.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS)

APELADO: EVANDRO SANTANA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da autoria. Se inexistente nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente
in casu
. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO 0001757-84.2015.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS)

APELADO: EVANDRO SANTANA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que após decisão do conselho de sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo o réu EVANDRO SANTANA FERREIRA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA.

Narra a peça acusatória que “
no dia 06/01/2015, por volta das 21h, nos altos de uma construção localizada na rua Maicá, canto com a Travessa Tropical, bairro de Santana, o acusado EVANDRO SANTANA FERREIRA, vulgo “TONICO”, juntamente com o seu irmão, o adolescente TINOCO RAFAEL SANTANA FERREIRA, ceifaram a vida da vítima THYAGO LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, mediante disparo de arma de fogo tipo revólver e diversas estocadas, com uso de um vergalhão, motivados pelo fato da vítima ter emprestado a bicicleta de Tonico e não ter devolvido. (...).”

Denúncia recebida em 15/04/2015, id-10206346.

Aduz o apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária às provas dos autos, devendo ser reformada. Informa que a materialidade do crime é inconteste estando consubstanciada no laudo de necropsia médico-legal, fotografias do corpo da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos ao longo da instrução probatória. Alega que a autoria, por sua vez, não restou menos induvidosa, eis que os irmãos conhecidos como Tonico e Tinoco praticaram o crime que ceifou a vida da vítima Thyago Luiz. Requer a realização de novo julgamento para que haja a tutela do direito à vida, sob pena de sua proteção ser insuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo réu pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que o réu seja submetido a novo júri.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que após decisão do conselho de sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo o réu EVANDRO SANTANA FERREIRA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA.

Aduz o apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária às provas dos autos, devendo ser reformada. Informa que a materialidade do crime é inconteste e que a autoria, por sua vez, está comprovada nos autos, eis que os irmãos conhecidos como Tonico e Tinoco praticaram o crime que ceifou a vida da vítima Thyago Luiz. Requer a realização de novo julgamento para que haja a tutela do direito à vida, sob pena de sua proteção ser insuficiente.

Conheço do recurso.

Ressalto que o Conselho de Sentença acolheu a tese de absolvição, afastando a versão da acusação quanto à autoria delitiva do réu.
Verifico, portanto, que inexiste um lastro probatório capaz de relacionar o homicídio ao réu.

Neste sentido colaciono o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a sentença que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser eles os autores do latrocínio.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 382330-45.2016.8.09.0017, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/08/2019, DJe 2831 de 17/09/2019). (GRIFEI)

Vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É o que ocorre nestes autos.

Transcrevo alguns dos depoimentos constantes dos autos:

O adolescente TINOCO RAFAEL SANTANA FERREIRA afirmou em juízo, ids-10206484/10206486, que: “
conhecia a vítima há mais de ano; que não houve outro desentendimento com a vítima; que a bicicleta foi emprestada para a vítima Thiago que disse que era só para comprar pão, mas não devolveu; que a vítima não pagou nada pela bicicleta para seu irmão; que seu irmão nunca lhe disse para matar a vítima; que o depoente que comprou a arma do crime, um revólver calibre .38; que confirma que deu um disparo na nuca da vítima; que a vítima estava de lado; que não combinou nada com seu irmão e que ele não sabia que o depoente estava armado; que a vítima tinha ameaçado o pai do depoente dizendo que ia pegar o cordão de ele; que o depoente ficou com raiva e comprou o revólver; que viu a vítima no local do fato e efetuou o disparo e correu; que não viu seu irmão furar a vítima com o vergalhão; que acha que seu irmão também correu, mas não viu; que não foi seu irmão quem deu as furadas na vítima; que não estava nem drogado e nem bebido e nem seu irmão; que a vítima estava armada de uma faca; que a vítima puxou a faca e nesse momento o depoente disparou o tiro; que se arrepende do que fez.
”

A testemunha TELMA BENEDITA MENDES, id-10206491, afirmou em juízo que “
viu o momento da fuga dos réus; que seu filho de 10 anos tinha saído para comprar pirulito; que ouviu um tiro e saiu desesperada atrás de seu filho; que neste momento viu os réus correndo; que o Tinoco estava com um revólver e o Tonico com um ferro na mão, mas não viu neste ferro nenhuma marca de sangue; que no local dos fatos estava o Juan, o Wesley e outros; que o comentário era que o Tonico atirou e o Tinoco perfurou com o ferro.
”

A testemunha Andréa Almeida de Vasconcelos afirmou em juízo, ids- 10206653/10206655, que: “
é tia da vítima; que ele saiu de casa para comprar churrasco na ‘laje’; que escutou o tiro, mas não sabia que seu sobrinho era a vítima; que cuidava de seu sobrinho, vítima, que era dependente químico; que diz que o corpo tinha quatro furadas que não foram atestadas no laudo pericial; que depois desse fato entrou em depressão; que as testemunhas lhe falaram que o Tinoco furou com vergalhão
; (...).”

A testemunha/informante ANTÔNIA ALMEIDA DE VASCONCELOS, avó da vítima, afirmou que: “(...).
Eu não estava no momento, mas foi o Tonico que disparou a arma contra o meu neto, o Tinoco o perfurou com o vergalhão. Eu vi o corpo do meu neto, vi lesões, ele estava todo furado, eu tenho fotos dele perfurado. Eu acho que foram 4 furadas que ele deu, eu vi quando o bombeiro desceu o corpo lá, depois me tiraram de lá. Depois do crime, o mais velho foi embora, só o Tinoco que quando me vê fica debochando. A Andreia é minha filha. As testemunhas que estavam lá na hora, nenhum veio, só aquele que estava ainda pouco depondo que estava lá e a Telma que viu eles passarem com a arma e falarem. (...).”

O laudo pericial não atestou as lesões supostamente provocadas pelo vergalhão, ids-10206343/10206344, atestou que a
causa mortis
da vítima foi hemorragia intracraniana, traumatismo crânio encefálico por projétil de arma de fogo; a descrição das lesões da vítima e as fotos, id-10206352, não descreverem lesões perfurantes, apenas destacam a existência de escoriações pelo corpo da vítima.

Logo, as provas produzidas em juízo não se mostram suficientes para infundir um juízo de certeza de que o réu praticou o delito narrado na denúncia, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Importante ainda destacar que os depoimentos são insuficientes para formar uma convicção de que o réu foi autor do delito em comento.

Com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), vige no país a regra de que
'toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’
(art. 8º, 2, da Convenção). Dessa forma, e
m caso de dúvida, impõe-se a absolvição do réu, como bem decidido pelo Conselho de Sentença.

Segundo o entendimento de Tourinho Filho (BETIOL apud TOURINHO FILHO, 2003, p. 71
) "no conflito entre o jus puniendi do Estado, por um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se quiser assistir ao triunfo da liberdade."

Desta forma, entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do acusado deve-se sempre buscar este último para que o Estado não cometa um dano ao bem jurídico, à liberdade.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade da decisão do conselho de sentença, uma vez que não há provas contundentes de que o réu Evandro Santana Ferreira tenha desferido golpes no corpo da vítima, ou que tenha efetivamente participado do delito em comento.

Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, eis que pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do ora recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024